Tribunal: TJPA
Processo: 0031355-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031355-51.2011.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO GONCALVES RIBEIRO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO.

PROCESSO N°: 0031355-51.2011.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO OAB-PA 3321

APELADO: DEPARTAMENTO TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DETRAN

PROCURADOR: HELENO MASCARENHAS D. OLIVEIRA OAB-PA 9762

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA:
RECURSO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. INDÍCIOS E PROVAS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

1.

Mérito:
No presente caso, possível concluir, pelas circunstâncias fáticas e probatórias nos autos, que parte comprovou os fatos por si alegados de forma a implicar na nulidade das infrações aplicadas, eis que evidenciada a clonagem da placa.

2.

Não há demonstração nos autos de que o autor passou por algo maior que mero dissabor. Afastada a pretensão de dano moral.

3.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por Antônio Gonçalves Ribeiro em face da r. sentença prolatada pelo Exmº. Sr. Juízo da 4ª Vara da fazenda pública de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral e lucros cessantes movida em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN,

extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC ante a perda superveniente do interesse processual, bem como julgou improcedentes os pedidos de dano moral e lucros cessantes.

O autor/apelante informa que é proprietário de um caminhão da marca mercedez-benz, ano 2000/2000, comprado para uso em seu trabalho. Que em 10/12/2010 recebeu três notificações de autuação tendo como o local das infrações o município de jacundá. Ocorre que o autor/apelante afirmou que nunca foi para o referido município, foi então que se deu conta que a placa de seu veículo teria sido clonado. Quando o autor/apelante tomou conhecimentos dos fatos, dirigiu-se ao DETRAN sendo informado na ocasião que deveria fazer boletim de ocorrência na DRCO.

Que ao fazer a ocorrência (id.5022071 pag.03), foi encaminhado ao IML para fazer a perícia no caminhão, que conclui que a gravação do NIV apresentava características de originalidade e o veículo tinha ausência de danos. Conforme id.5022071 pag. 7., após a perícia, o autor/apelante levou o laudo a corregedoria do DETRAN e fez dois termos de declaração relatando todo o fato e solicitando providências, mas que a autarquia determinou o bloqueio administrativo do veículo (id. 5022071 pag. 08).

Relata que, mesmo com o processo de investigação em trâmite, recebeu uma notificação do DETRAN informando que caso não regularizasse a situação do veículo apreendido no prazo de 20 dias, o caminhão seria colocado em leilão.

Em face de todo o ocorrido, afirma que o seu veículo permaneceu parado desde o vencimento do licenciamento referente ao ano 2011, pois estava lhe sendo cobrado valores referentes às multas, bem como taxas de estadia do veículo clonado no pátio do Detran de Jacundá.

Assim requereu a concessão de tutela antecipada, visando a suspensão das multas e das taxas de estadia do veículo, o desbloqueio administrativo do seu veículo e o pagamento do licenciamento anual sem as multas e taxas de estadia impostas ao autor. No mérito, a confirmação da tutela e o recebimento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 e de lucros cessantes.

Em sua contestação, a autarquia informou que solucionou a situação na esfera administrativa ressaltando, inclusive, que o veículo já foi alienado para terceiro. Diante disto, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto da ação.

Em réplica, o autor/apelante pugnou pelo prosseguimento do feito quanto aos danos morais e lucros cessantes.

Em sentença, o juízo
a quo
julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC. No tocante aos danos morais e lucro cessante, julgou improcedentes, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas a Fazenda por inteligência do art. 40, I da lei estadual nº8328/2015. Sem custas pelo autor ou condenação em despesas processuais finais, pois já quitadas nos autos, conforme os autos. Condenou o DETRAN ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de ter reconhecido o pedido na seara administrativa, os quais fixou em R$1.000,00, por apreciação equitativa, e com base no arts. 85,§8º, c/c art. 90,§4ºdo CPC, os quais deverão ser reduzidos pela metade, considerando que houve o cumprimento integral da prestação reconhecida. Condenou o autor ao pagamento de honorários, em virtude da sucumbência parcial quanto ao pedido de dano morais e lucro cessante, os quais fixo em R$500,00 por apreciação equitativa e com base no art. 85, §8ºCPC.

Irresignado com a sentença, o recorrente interpôs o presente apelo, aduzindo em suas razões que a autarquia reconheceu a ocorrência do fato gerador da presente ação, tanto que solucionou na esfera administrativa. Destacou a natureza objetiva da responsabilidade civil do Detran-Pa, nos moldes do art. 37, §6º da CF/88, bem como defendeu a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa comprovação de sua extensão. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral (id nº 5022076).

Contrarrazões apresentadas no id nº 5022077.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça absteve-se de intervir nos autos, com espeque na Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (id. 5257742).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito recursal
.

Danos morais

O inconformismo do apelante diz respeito unicamente ao dano moral.

Para justificar o pleito de indenização por dano moral, o apelante relata que sofreu várias idas e vindas para DETRAN e que seu veículo ficou parado, pois que o Detran operacionalizou o bloqueio do caminhão enquanto os fatos estavam sendo apurados na esfera administrativa.

Havendo controvérsia em relação à pretensão de indenização por danos morais em decorrência de ato praticado por agente público, necessário se faz observar a regra disposta no § 6º artigo 37 da Constituição Federal, acerca da responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública,
in verbis:

Artigo 37.

(...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Cuidando-se de responsabilidade objetiva da Administração Pública, deve-se de maneira minuciosa analisar se restou demonstrado o alegado fato danoso e se evidenciado o nexo causal entre a conduta do agente público e a situação lesiva.

Ora, no caso concreto, cabe considerar que, em regra, não se pode responsabilizar quem não foi o causador do dano, pelo que existem as causas excludentes de responsabilidade, seja na esfera administrativa ou cível, como as advindas de ato de terceiro ou da própria vítima. Essas excludentes repousam na eliminação do nexo causal entre a conduta perpetrada e o dano.

No caso vertente, a responsabilidade estatal resta afastada em razão da presença de excludente de responsabilidade, qual seja, a
culpa exclusiva de terceiro
, haja vista que os danos morais alegados foram causados pelo terceiro desconhecido que clonou a placa do veículo do apelante.

Ressalto que não há qualquer ilicitude cometida por parte da autarquia de trânsito que apurou, no exercício regular do seu poder de polícia, administrativamente, a clonagem da placa do caminhão do recorrente e retirou as multas e as taxas antes a ele imputadas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MULTA. CANCELAMENTO.
VEÍCULO CLONADO.
MODIFICAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
1. Na hipótese, o autor comprovou por vasta documentação de que o veículo fotografado pelo sistema eletrônico de velocidade não é de propriedade da parte autora.
2. Havendo fortes indícios de clonagem de placa de veículo automotor de propriedade do impetrante, não pode ele ser responsabilizado pelas multas por infração de trânsito daí decorrentes. Ademais, possível o cancelamento da respectiva placa, conferindo ao veículo novo identificador alfanumérico. (Apelação em Mandado de Segurança 0053568-41.2002.4.01.3800, publicado em 21/08/2015, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian)

3.
Ainda que se pudesse cogitar na existência do nexo de causalidade e do dano moral na hipótese, este seria excluído pela existência de fato de terceiro, já que o suposto dano fora causado pelo condutor do veículo infrator e não pela administração.
(AC: 0016221-35.2001.4.01.3500, Des Federal FAGUNDES DE DEUS, TRF1, publicado
em 29/10/2009.).
4. Considerando que a autora litigou sob o pálio da justiça gratuita, a condenação referente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3º, do atual CPC.
5. Apelação do DNIT conhecida e não provida.
6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita pela decisão de fls.71, a condenação referente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3º, do atual CPC.
(TRF da 1ª Região - AC nº 0004350-08.2016.4.01.4300 - 6ª Turma - rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques - j. em 05/03/2018 - e-DJF1 16/03/2018) - destaquei.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO. VEICULO "CLONADO".
AUTO DE INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Hipótese em que motorista não identificado cometeu infração de trânsito conduzindo automóvel similar ao de propriedade da autora, inclusive possuindo a mesma numeração de placas, o que indica a prática de "clonagem de veículo". Em face da constatação da infração, o extinto DNER expediu a notificação respectiva em desfavor da autora, cuja defesa prévia foi julgada procedente com a insubsistência do auto de infração, já que o veículo flagrado não lhe pertencia.
2. Não houve por parte do extinto DNER nenhuma negligência na expedição da notificação, pois a numeração das placas do veículo infrator era idêntica ao do automóvel de propriedade da autora. Desse modo, não há como negar o fato de que a notificação deve ser encaminhada ao proprietário do veículo, cuja associação é feita pela respectiva numeração das placas.
3. O envio de notificação equivocada, posteriormente julgada insubsistente, sem qualquer prejuízo concreto ao administrado, constitui mero dissabor. Precedente da corte.

4.
Ainda que se pudesse cogitar na existência do nexo de causalidade e do dano moral na hipótese, este seria excluído pela existência de fato de terceiro, já que o suposto dano fora causado pelo condutor do veículo infrator e não pela administração.
(TRF da 1ª Região - AC nº 0016221-35.2001.4.01.3500 - 5ª Turma - rel. Juiz Federal convocado Pedro Francisco da Silva - j. em 12/08/2009 - e-DJF1 29/10/2009) - destaquei.

Logo, entendo que não há nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Detran e o suposto dissabor suportado pelo apelante.

É cediço que o reconhecimento de dano moral exige que a vergonha e a humilhação interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar sensível aflição e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento ou irritação.

Nessa seara, observo que o recorrente não produziu qualquer prova a indicar que sofreu dano moral indenizável. Entendo que as meras idas e vindas ao Detran com o fito de esclarecer os fatos não são suficientes para gerar indenização por suposto dano moral.

Assim, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos

Ante ao exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

RELATORA

Belém, 05/10/2021